Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715097-29.2020.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: LUCAS PHELYPE BRANDAO DO REGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em razão da desconstituição da r. sentença e da determinação de retorno dos autos à origem para o regular processamento, a petição Id. 45124556 deve ser apreciada no juízo originário, especialmente porque eventual retirada da restrição implicaria na necessidade de conversão do procedimento de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos à Vara de origem, para que seja analisado o pedido formulado pelo leiloeiro público oficial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora